Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PREVENÇÃO COM AÇÃO DE ALIMENTOS ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará e o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília para processar e julgar ação de revisão de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ação revisional de alimentos possui relação de dependência com a ação originária, a ponto de justificar a modificação da competência, ou se deve prevalecer o critério territorial do domicílio dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286 do CPC dispõe sobre as hipóteses de distribuição por dependência de causas judiciais, estabelecendo situações em que novos processos devem ser vinculados a ações já existentes.
4. A ação de revisão de alimentos possui autonomia em relação à ação originária (ação de alimentos), por tratar de nova realidade fática e econômica, com partes em polos distintos.
5. Não há possibilidade de decisões contraditórias, uma vez que a demanda anterior já foi julgada. Além disso, a nova ação trata de fatos posteriores e possui autonomia em relação à anterior, não dependendo dela para sua solução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: “1.A ação revisional de alimentos é autônoma em relação à ação originária, não havendo prevenção do juízo que fixou os alimentos. 2. O foro competente para julgar ação revisional de alimentos é o do domicílio do alimentando, nos termos do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53 e 286.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967634, 0748983-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025; Acórdão 2008565, 0707355-77.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.